Tribunal: TJMT
Processo: 0004544-23.2017.8.11.0044
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004544-23.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CINTIA RODRIGUES DIAS MAURO - CPF: 901.912.341-68 (APELADO), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELANTE), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA (URV) – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE –

RECURSO DO MUNICÍPIO DE GAUCHA DO NORTE – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS -

RECURSO PROVIDO.

1. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.

2.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004544-23.2017.811.0044 – COMARCA DE PARANATINGA

APELANTE:
MUNICÍPIO DE GAUCHA DO NORTE

APELADA:
CINTIA RODRIGUES DIAS MAURO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto pelo
Município de Gaúcha do Norte
contra sentença proferida pelo
Juízo

da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga
,
que, nos autos da
Ação de Cobrança nº 0004544-23.2017.8.11.0044, Cód. 84728,
movida contra o
Município de Gaúcha do Norte,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, incisos II, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.

O Apelante insurge contra a r. sentença sustentando que o julgador Magistrado
a quo
concedeu a justiça gratuita em sede do despacho inicial, e, mesmo julgando a ação improcedente entendeu que a Autora, faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Alegando acerca das condições econômicas da Recorrida, aduzindo que ficou flagrantemente demonstrado nos autos que a Recorrida não se enquadra na condição de hipossuficiente.

Tendo em vista, a remuneração mensal de R$ 8.244,73 (oito mil e duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos). O recolhimento das custas processuais não afetaria a subsistência da Recorrida, não a colocaria em situação de risco economicamente. A recorrida possui 2 (dois) imóveis urbanos, e é casada com o Sr.

Cleverson Mauro, conforme certidão de casamente nº 2853, fls. 264, livro B-10 em 20-11-2009, sob o regime de comunhão parcial de bens junto ao Cartório do Segundo Oficio de Paranatinga. Possuindo ainda dois veículos em seu nome.

Dessa forma, não se considera “pobre” na concepção jurídica uma pessoa que possui um terreno com edificação de uma casa própria {em ótimas condições, mais um terreno urbano, é casada e partilham um imóvel rural de 121 ha (cento e vinte e um hectares}, veículo próprio, moto, e ainda a renda mensal de R$ 8.244,73 (oito mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos).

Aduz, ainda, sobre a litigância de má-fé, vez que a recorrida altera a verdade dos fatos, descumprindo com o disposto no art. 77 do CPC. Requerendo a aplicação do art. 81 do CPC.

Ao final, pugnou para dar provimento ao presente recurso, para que seja reformada a sentença objurgada, e revogar os benefícios da justiça gratuita ante as condenações financeiras da Requerida vez que não se encontra em situação de hipossuficiente. Requerendo ainda, a condenação da recorrida por litigância de má-fé, aplicando multa nos termos do art. 81 do CPC.

Houve apresentação de contrarrazões pela apelada, conforme Ids. Nº 57599486, rechaçando as teses mencionadas e requerendo que seja negado provimento a Apelação e remessa necessária, confirmando a r. sentença que deferiu os benefícios da gratuidade da justiça. Requerendo ainda a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer (Id n. 61146571), apresentou parecer sem manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT),
7 de junho de 2021
.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de

Apelação
interposto pelo
Município de Gaúcha do Norte
contra sentença proferida pelo
Juízo

da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga
,
que, nos autos da
Ação de Cobrança nº 0004544-23.2017.8.11.0044, Cód. 84728,
movida contra o
Município de Gaúcha do Norte,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, incisos II, do Código de Processo Civil.

É cediço que, a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5º, XXXV.

O referido dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transfere à sociedade, em verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovado:

Art. 5º (...)

LXXIV – o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
;

É de se ver que, a Constituição garante a justiça gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos financeiros. Isto, porque a presunção de veracidade da declaração do requerente do benefício não afasta o dever de ofício do Magistrado, estando convencido de que a declaração não é compatível com outras declarações do postulante.

A jurisprudência do STJ, independente de quem requer, tem se posicionado no sentido de autorizar o magistrado a indeferir o pedido, quando convencido de situação contrária, e induz à necessidade da comprovação. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROV
AÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. Agravo interno não provido
.

(STJ – AgInt no AgInt no REsp 1670585/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 2/4/2018). [Destaquei]

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CF/88 E ARTIGO 4º DA LEI Nº 1.060/50 E IMPEDIMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em afronta ao artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/88, e ao artigo 4º da Lei nº 1.060/50 pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita pretendida pelo agravante, se este não trouxe para os autos elementos aptos a demonstrar a necessidade alegada, pois não apresentou a declaração de imposto de renda ou os comprovantes atualizados de seus rendimentos.

(RAI 18314/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/8/2014, publicado no DJE 15/8/2014). (destaquei)

No caso dos autos, entendo que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, porquanto além de receber salário como servidora pública municipal no valor

de R§ 8.244,73 (oito mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), possui uma casa própria {em ótimas condições, mais um terreno urbano, e é casada e partilham um imóvel rural de 121ha (cento e vinte e um hectares}, veículo próprio e, moto, cujo patrimônio não reflete à hipossuficiência arguida e, mesmo tendo o Magistrado de Primeiro Grau concedido o benefício da justiça gratuita, não há qualquer evidencia de que o seu pagamento prejudicará o sustento da Recorrente e de sua família.

A propósito, em caso semelhante a jurisprudência pátria assim se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR. RÉU QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE DIVERSOS BENS IMÓVEIS EM NOME DO AUTOR/

AGRAVANTE QUE SE CONTRAPÕEM À SUA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PATRIMÔNIO QUE NÃO REFLETE SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS - PROVAS SATISFATÓRIAS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(TJ-PR - AI: 00411091220198160000 PR 0041109-12.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 12/12/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2019). [Destaquei]

Logo,
a sentença deverá ser reformada, para que a Apelada pague as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENT
O,
ao Recurso de Apelação interposto
,
para que a Apelada pague as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021